Tribunal: STF
Processo: HC 252628
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante. O agravante sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria em relação à vítima fatal, nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, cerceamento de defesa pelo indeferimento do incidente de insanidade mental e não haver necessidade de revolvimento de fatos e provas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia; (ii) analisar se o indeferimento do incidente de insanidade mental caracteriza cerceamento de defesa; e (iii) avaliar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia apto a comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



O exame dos autos demonstra que há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia da agravante, sendo incabível, na via do habeas corpus, o reexame do conjunto probatório, conforme consolidado entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



O indeferimento do incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa, pois a jurisprudência exige a existência de elementos concretos que demonstrem dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, o que não se verificou nos autos. 



A decisão de pronúncia limitou-se a descrever os fatos imputados à agravante e a indicar os indícios de autoria e materialidade, sem antecipação de juízo de culpabilidade, inexistindo excesso de linguagem que comprometa a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento:



O habeas corpus não é via adequada para reexame de fatos e provas, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 



A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária certeza plena, a qual deve ser analisada pelo Tribunal do Júri. 



O incidente de insanidade mental somente deve ser instaurado quando houver dúvida razoável sobre a capacidade de autodeterminação do acusado, sendo insuficiente a mera alegação da defesa. 



Não há nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o magistrado se limita a expor os fundamentos da admissibilidade da acusação, sem prejulgamento da culpabilidade. 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149 e 413; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 103.606, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 21.09.2010; STF, HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016; STF, HC 206266 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.03.2022; STF, HC 191.858 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2020; STF, HC 219175 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2022; STF, ARE 1259410-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.04.2020.